Tribunal: STF
Processo: RE 1137784
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Profissional da Saúde. Acumulação de cargos. Jornada Laboral excessiva . 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.